Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. “OVERBOOKING”. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Art. 2o, 3o, 6o e 14).
II. Aquisição de passagem aérea para os trechos Brasília/DF – Aracaju/SE – Brasília/DF (ida em 24.10.2019, e retorno em 01.11.2019).
III. Incontroverso o impedimento do embarque no trecho Brasília/DF – Aracaju/SE, com horário de partida previsto às 22h, em razão de “overbooking”. Reacomodação da passageira em voo, com horário de partida previsto para 24 horas após o originariamente contratado.
IV. A impossibilidade de continuação de viagem em função da venda de bilhetes de passagens além da capacidade da aeronave (“overbooking”), que resulta em desarrazoado atraso (cerca de 24 horas) da chegada ao destino final e dá causa à perda de parte da programação da excursão previamente planejada (perda de passeios e estada em hotel), extrapola a esfera do mero aborrecimento para gerar dissabores e abalos psicológicos aptos a configurar dano moral, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
V. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), a par de não despontar ofensa à proibição de excesso para efeito da pretendida minoração.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).